Tribunal: TJDFT
Processo: 0744265-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA E CONTA INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO.
I - Embora citado, o agravante não pagou o débito nem apresentou impugnação, que seria o momento adequado para alegar o excesso de execução, nos termos do art. 525, V, do CPC, daí porque a questão está coberta pela preclusão.
II - Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
III - Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário à sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC. Na hipótese, não há cobrança de dívida alimentar, e os valores bloqueados não superam 50 salários mínimos.
IV - Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade.” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017). Todavia, nos termos da jurisprudência consolidada acima referida, se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude, a impenhorabilidade da conta poupança no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos, valores depositados em conta corrente ou conta investimentos pode ser afastada.
V - Depois do recebimento da remuneração, em que parte foi penhorada, houve uma movimentação atípica em conta poupança, corrente e investimentos que superam em muito a importância referente a seus vencimentos, tudo estando a indicar que possui outras fontes de rendimentos.
VI - A alegação de que foi transferida a totalidade do salário para as referidas contas carece de comprovação, vez que as informações constantes do extrato estão incompletas, não tendo sido, outrossim, acostado aos autos os comprovantes das transações.
VII - Tudo está a indicar que a finalidade da conta poupança, que é a de economizar para fazer frente a situações imprevisíveis, ou até mesmo garantir um futuro melhor, está sendo desvirtuada com o nítido propósito de prejudicar os credores.
VIII - Negou-se provimento ao recurso.